Tribunal: TJMT
Processo: 0002046-63.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002046-63.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTOR), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO (REU), FABIO DE SOUZA FERREIRA DO VALLE (VÍTIMA), LUZIA DE SOUZA (VÍTIMA), LUIZ ALFREDO FERREIRA DO VALLE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA - CPF: 712.586.491-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA – EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS DISTINTAS ÚNICO PATRIMÔNIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

É cediço que, de acordo com a jurisprudência, no roubo perpetrado mediante concurso formal, a quantidade de crimes será equivalente ao quantitativo de patrimônios afetados. De tal maneira, o número de delitos não será necessariamente o mesmo que o de pessoas presentes no local. Ao longo da instrução probatório, vítima Fabio de Souza, contou que no dia dos fatos, o apelante juntamente com seu comparas, queriam levar somente a motocicleta.

Em que pesem os argumentos acusatórios, após minuciosa análise dos autos, observo que a sentença proferida pelo Juízo Primevo mostra-se irretorquível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2046-63.2020.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória e condenou
Rafael Trebial da Silva e João Victor Monteiro Urtado
, como incurso nas sanções previstas no art. 157,

§2o, inciso II, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, aplicando-lhes a pena
de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto. (Id 104439981)

Inconformado, o Órgão ministerial interpôs o recurso, pugnando pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, bem como, seja reconhecido o concurso formal de crimes ao caso concreto, uma vez que o delito foi praticado em face de duas vítimas distintas, com a consequente readequação das penas e regimes prisionais aplicados. (Id 104439992)

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso a fim de manter intacta a sentença ora atacada. (Id 104439993)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr Paulo Alexandre Alba Colucci, manifestou-se pelo provimento do recurso. (Id 106226455)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 104439950 – fls. 01 a 04)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de abril de 2020, por volta das 2oh5omin, na residência particular localizada na Rua Tancredo Neves, s/n., ao lado da torre de telefonia da empresa 0i, Bairro Cavalhada, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO
e
RAFAEL TREBIAL DA SILVA
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel pertencente às vítimas
Luzia de Souza, Luiz Alfredo Ferreira do Valle e Fabio de Souza Ferreira do Valle
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que uma das vítimas, durante a empreitada delituosa e agindo em legítima defesa, desferiu dois golpes de faca contra um dos agentes criminosos.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados as vítimas estavam em casa quando foram surpreendidas pelos increpados, os quais anunciaram o assalto, exigindo a motocicleta que estava na

residência, sendo que os dois portavam arma de fogo aparentando ser uma pistola e uma garrucha.

Exsurge que no deambular da ação delituosa, a vítima Fábio conseguiu se apossar de uma faca de serra que estava na cozinha, desferindo dois golpes de faca em RAFAEL. Ato continuo, os assaltantes empreenderam fuga pulando o muro da residência.

Ressai dos autos que a Polícia Militar foi acionada e ao realizar diligências guarnições localizaram os denunciados, sendo que RAFAEL estava com ferimentos provenientes das facadas desferidas pela vítima, o qual foi levado ao Hospital Regional desta urbe.

Por fim, os denunciados foram presos em flagrante e reconhecidos pela vítima Fábio como autores da tentativa de roubo, conforme termos de reconhecimento de pessoa de fls. 06/07.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO
e
RAFAEL TREBIAL DA SILVA
como incursos no art. 157, §2°, II e §22-A, I, c/c art. 14, II do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. “

DA AGRAVANTE PREVISTA ART. 157, §2o, I DO CP – USO ARMA DE FOGO

Pleiteia o Parquet o reconhecimento da majorante do artigo 157, §2o-A, do Código Penal, sob o fundamento de que foram produzidas provas seguras a respeito da utilização de arma de fogo nos delitos de roubo narrados na denúncia.

Com efeito, razão assiste ao apelante.

Consoante se extrai das declarações prestadas em juízo, pela vítima Rinaldo e Fabio, confirmaram o uso da arma de fogo.

Nesse ponto, registra-se que é cediço que a majorante de uso de arma de fogo, prevista no § 2o, inciso I, do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão, bem como da comprovação da real periculosidade deste artefato, em razão de se configurar pelo simples temor imposto na vítima.

Em outras palavras, havendo outros meios de prova capazes de justificar a causa de aumento de pena prevista no §2o, I, do art. 157, do CP, não é necessária a apreensão da arma de fogo ou mesmo a existência de laudo pericial para comprovar a sua lesividade.

Ademais, destaque-se que o uso da arma para concretização da grave ameaça é conduta independente, que, em regra, não deixa qualquer vestígio e, portanto, não cabe ao julgador exigir prova não exigida pela lei.

Vejamos a jurisprudência do STF:

Roubos qualificados pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, em concurso formal (CP, art. 157, § 2o, I e II, por duas vezes, c/c o art. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outromeio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente” (STF, HC 125769-SP, 2.a T., rel. Dias Toffoli, 24.03.2015, v.u.)

A qualificadora do art. 157, § 2.o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial” (STF; HC 111.839-MT, 1.a T., rel. Luiz Fux, 22.05.2012, v.u.).

Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima (STF; HC 107.347-MG, 1.a T., rel. Ricardo Lewandowski, 24.05.2011, v.u.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 03/04/2012, p. 17/04/2012)

Nesse sentido também é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Vale dizer, mesmo nas ocasiões em que não houver a apreensão e a perícia da arma para a prova do seu efetivo potencial de lesividade, é devida a incidência da majorante insculpida no art. 157, § 2o, I, do Código Penal quando existirem elementos que comprovem a utilização da arma na prática do delito, exatamente como ocorre na espécie, em que as instâncias ordinárias se apoiaram na prova oral colhida durante a instrução do feito para concluir pela utilização da arma no crime de roubo. (...) (STJ - REsp: 1683799 MG 2017/0170600-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 26/02/2019)”

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, diante de todo o exposto, resta adequada a aplicação da majorante de emprego de arma de fogo (§2o, I, do art. 157), de forma que a pretensão acusatória, ora em análise, deve prevalecer.

DO CONCURSO FORMAL

O Ministério Público requer o reconhecimento do concurso formal, pois entende que foram perpetrados 02 delitos pelos acusados.

Pois bem.

Ao longo da instrução probatório, vítima Fabio de Souza, contou que no dia dos fatos, o apelante juntamente com seu comparas, queriam levar somente a motocicleta.

Sabe-se que no concurso formal, o agente age mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não (art. 70 do CP). São, portanto, requisitos do concurso formal de delitos a unicidade da conduta e a pluralidade de crimes.

É cediço que, de acordo com a jurisprudência, no roubo perpetrado mediante concurso formal, a quantidade de crimes será equivalente ao quantitativo de patrimônios afetados. De tal maneira, o número de delitos não será necessariamente o mesmo que o de pessoas presentes no local.

Em que pesem os argumentos acusatórios, após minuciosa análise dos autos, observo que a sentença proferida pelo Juízo Primevo mostra-se irretorquível.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Inicialmente, ressalto que quando da existência de duas majorantes, autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, é pacífico o entendimento quanto a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).

Ainda nesse sentido:

“Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes” (Boschi, José Antônio Paganella, Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 7a ed., Livraria do Advogado, 2014, pg. 179)

Assim, reconheço o emprego de arma de fogo como circunstâncias do crime.

1a fase
: Reconheço uma circunstância negativa, assim fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase
: Não há agravantes, mas reconheço a atenuante da confissão. Desse modo, a pena passa para 04 (quatro) anos, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3a Fase:
Reconheço a majorante referente ao concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3 (um terço), que passa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. Em virtude da tentativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço) ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, pois o delito ficou muito próximo da consumação, tendo havido esgotamento dos atos executórios, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Diante do
quantum
da pena imposta, determino o regime inicial
aberto
, consoante estabelece o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer, provejo parcialmente o recurso ministerial, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022